Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600109-47.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMANDA CRISTINA SILVA CARDOSO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMANDA CRISTINA SILVA CARDOSO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600109-47.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 13/04/2021
Processo referência: 0600109-47.2020.6.16.0183
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600109-
47.2020.6.16.0183 que considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 74, III da Resolução TSE n.º 23607/2019, por sentença, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas e determinou a
requerente o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) no prazo
de 05(cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, referente a utilização
em campanha de Recurso de Origem não Identificada, nos termos do art. 32º,VI, c/c art 9º e 79, §1º
todas da Resolução TSE n. 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Amanda Cristina Silva Cardoso, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no município de Farol/PR,
desaprovadas tendo em vista que o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), ocorreu em conta não específica para essa natureza,
caracterizando recurso de origem não identificada, nos termos do art. 9º c/c art. 32. VI ambos da
Resolução TSE n. 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AMANDA CRISTINA SILVA CARDOSO
VEREADOR (RECORRENTE)
WELLINGTON FERREIRA KACHICOSKI (ADVOGADO)
DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
SILVIO ROBERTO ZAMORA (ADVOGADO)
AMANDA CRISTINA SILVA CARDOSO (RECORRENTE)
WELLINGTON FERREIRA KACHICOSKI (ADVOGADO)
DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
SILVIO ROBERTO ZAMORA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35440
216
28/05/2021 17:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.827
RECURSO ELEITORAL 0600109-47.2020.6.16.0183 – Farol – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMANDA CRISTINA SILVA CARDOSO VEREADOR
- OAB/PR0074095
ADVOGADO: WELLINGTON FERREIRA KACHICOSKI
- OAB/PR0074107
ADVOGADO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS
- OAB/PR7411200A
ADVOGADO: SILVIO ROBERTO ZAMORA
RECORRENTE: AMANDA CRISTINA SILVA CARDOSO
- OAB/PR0074095
ADVOGADO: WELLINGTON FERREIRA KACHICOSKI
- OAB/PR0074107
ADVOGADO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS
- OAB/PR7411200A
ADVOGADO: SILVIO ROBERTO ZAMORA
RECORRIDO: JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. TRÂNSITO DE
RECURSOS PÚBLICOS EM CONTA
BANCÁRIA
DESTINADA
À
MOVIMENTAÇÃO
DE
RECURSOS
PRIVADOS.
IRREGULARIDADE
CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DA
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL
EFETUADA.
POSSIBILIDADE
DE
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A fim de possibilitar a fiscalização da
destinação dada aos recursos públicos
recebidos é vedada a transferência de
recursos da conta bancária aberta para
transitar recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha para as
demais contas bancárias do candidato. A
infringência à regra do artigo 9º, § 2º, da
Resolução TSE 23.607, no entanto, pode
ser ultrapassada quando o vício não
compromete a regularidade das contas e
houver ressarcimento do Erário.
Num. 35440216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817261582400000034570842
Número do documento: 21052817261582400000034570842

2. Recurso provido para aprovar as
contas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Amanda Cristina Silva
Cardoso, candidata ao cargo de Vereador de Farol, pelo PSDB, relativo às Eleições de
2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 183ª Zona Eleitoral de Campo
Mourão/PR, que desaprovou as suas contas.
Em suas razões recursais, a recorrente alega que não foi “a responsável
pelo referido depósito, tão pouco sabia dessa circunstância, visto que o contador
contratado era quem deveria solucionar o problema no momento oportuno, ou seja,
quando identificou a irregularidade, mas nem ele e nem o jurídico identificaram que a
origem dos depósitos era do Fundo e fato é que a recorrente usou o dinheiro sem
”.
nunca imaginar que houvesse um procedimento anterior irregular
Aduz que “não houve prejuízo algum à União ou ao Estado, vez que o
recurso foi enviado para a campanha e nela foi gasto (..), [que] buscando diminuir a
gravidade da conduta, repisa-se, totalmente desprovida de má-fé, a recorrente juntou
uma GRU recolhida no valor de R$ 1.000,00 correspondente ao depósito feito na conta
equivocada, ressarcindo o TRE/PR e por consequência a União, de possíveis prejuízos
”.
advindos do equívoco cometido por terceiros no momento de depósito
Afirma que, da leitura do extrato bancário, é possível ver a origem dos
recursos do Fundo (R$ 1.000,00) e a destinação dos recursos (cheques 0850003,
0850004 e 0850005), não havendo prejuízo a prestação de contas e muito menos à
lisura das eleições.
Pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para julgar as contas
aprovadas ou aprovadas com ressalvas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral
interposto.
Num. 35440216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817261582400000034570842
Número do documento: 21052817261582400000034570842

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No presente caso, aponta o parecer conclusivo que:
“Houve repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), cuja movimentação ocorreu em conta não específica para essa
natureza, conforme prescreve o artigo 9º da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Apesar de intimada a prestadora não se manifestou sobre a irregularidade
apontada. A legislação veda a transferência de recursos entre contas cujas fontes
possuam naturezas distintas (art. 9º, §2º, da Res. TSE n.23.607/2019),
caracterizando recursos de origem não identificada, nos termos do artigo 32, VI, da
supracitada Resolução, e ainda trata-se de irregularidade grave que gera
desaprovação.”
Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não é a responsável
pelo equívoco e que efetuou a devolução dos recursos por GRU à União.
Inicialmente, por oportuno, esclareço que, em consulta ao banco de dados
da Justiça Eleitoral, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, verifica-se que
houve a abertura da conta destinada à movimentação de “outros recursos”, assim como
a destinada à movimentação do “Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC”. Confira-se:
Num. 35440216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817261582400000034570842
Número do documento: 21052817261582400000034570842

Outrossim, o cartório eleitoral certificou o correto recolhimento dos valores
irregularmente utilizados ao Tesouro Nacional (id. 30674316).
Portanto, no particular, há a possibilidade de aprovar as contas com
ressalvas, uma vez que a irregularidade consistente no trânsito de recursos públicos em
conta destinada a recursos privados foi mitigada através do ressarcimento ao Erário.
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, não foram
obstaculizados, sendo suficiente, pois, a aposição de ressalva. Neste sentido:
Num. 35440216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817261582400000034570842
Número do documento: 21052817261582400000034570842

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
(...)
5. A fim de possibilitar a fiscalização da destinação dada aos recursos públicos
recebidos é vedada a transferência de recursos da conta bancária aberta para
transitar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as
demais contas bancárias do candidato. A infringência à regra do artigo 11, §2º, da
Resolução TSE 23.553, no entanto, pode ser ultrapassada quando o valor do vício
é ínfimo e não compromete a regularidade das contas.
(...)
10. Aprovação das contas com ressalvas.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602860-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
54505 de 11/12/2018, Relator GILBERTO FERREIRA, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 13/12/2018)

Ainda, conforme bem destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “antes
da prolação da sentença, a recorrente realizou o recolhimento integral dos valores
recebidos do FEFC. Os valores foram equivocadamente recolhidos a esse TRE/PR,
porém o erro pode ser corrigido pela recorrente. Assim, a hipótese é de provimento do
”.
recurso
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, para aprovar com ressalvas as contas apresentadas pela
recorrente, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 35440216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817261582400000034570842
Número do documento: 21052817261582400000034570842

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600109-47.2020.6.16.0183 - Farol - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMANDA CRISTINA
SILVA CARDOSO VEREADOR, AMANDA CRISTINA SILVA CARDOSO - Advogados do(a)
RECORRENTE: WELLINGTON FERREIRA KACHICOSKI - PR0074095, DAVID ALEXANDRE
VIEIRA DOS SANTOS - PR0074107, SILVIO ROBERTO ZAMORA - PR7411200A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35440216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817261582400000034570842
Número do documento: 21052817261582400000034570842